Tribunal: TJDFT
Processo: 0742797-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742797-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU ALVES DE ARAUJO, AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BONOW RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração interpostos por AMADEU ALVES DE ARAUJO e AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA. contra despacho desta relatoria que, ao tomar por insuficiente a documentação juntada com a inicial para fins de hipossuficiência, intimou os ora embargantes (ID 64978673) para que juntasse aos autos “a documentação relativa a alegada hipossuficiência, com a apresentação, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade”. Nas respectivas razões (ID 65443728), argumenta o embargante que o ato judicial acima reportado possui natureza decisória, razão pela qual seria impugnável por meio de embargos de declaração. Ressalta, quanto ao despacho recorrido, que, há omissão em relação ao objeto do agravo, assim como quanto à justiça gratuita deferida desde a origem ao devedor principal. Sustenta também quanto à impossibilidade de comprovação da justiça gratuita, pois a empresa fiadora já se encontra “baixada”. Pede, assim, o provimento recursal para que sanados os vícios reportados pelos embargante. Esse é o relatório. Decido. No despacho impugnado, determinou-se a intimação da recorrente para que trouxesse os autos elementos bastante para demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da benesse almejada. Isso porque esta Relatoria entendeu, com suporte no inciso I do art. 935 do CPC – incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas –, possuindo atribuição de conferir se na hipótese estão preenchidos os requisitos legais para que na esfera recursal a parte agravante seja beneficiada com a justiça gratuita. Diante de tanto, é indubitável a inexistência de conteúdo decisório quanto ao despacho embargado, em especial porque, a depender das informações documentais que vierem a ser apresentadas pela embargante, é possível que haja o deferimento, por meio de efetiva decisão judicial, do pedido de concessão de justiça gratuita. Sobre o tema, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira. 3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863934, 00015729320088070016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, ainda, esta outra ementa, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo. 4. Evidenciado nos autos elementos que demonstram patente incongruência entre a alegada pobreza e a situação econômico-financeira do agravante, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente a tanto, NEGO PROVIMENTO ao declaratórios de que ora se cuida, o que faço para manter incólume a decisão recorrida. Concedo aos embargantes a derradeira oportunidade para, querendo, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 3 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator